Tribunal: TJSP
Processo: 0018437-41.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Cumprimento de sentença em ação de declaração de nulidade e inexigibilidade de título executivo extrajudicial. Competência da Subseção de Direito Privado II. Inteligência do artigo 5o, item "II.3", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. Determinada a remessa a uma das Câmaras competentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018437-41.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante A
INTEGRADORA ELETRICA, HIDRAULICA E COMERCIO DE MATERIAIS
EIRELI ME, é apelado MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018437-41.2019.8.26.0320 - Voto 24584 KK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0018437-41.2019.8.26.0320
APELANTE: A INTEGRADORA ELETRICA, HIDRAULICA E COMERCIO DE
MATERIAIS EIRELI ME
APELADO: MONTEZUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 24584
COMPETÊNCIA RECURSAL. Cumprimento de sentença em
ação de declaração de nulidade e inexigibilidade de título
executivo extrajudicial. Competência da Subseção de Direito
Privado II. Inteligência do artigo 5o, item “II.3”, da Resolução no
623/2013
deste
Tribunal
de
Justiça.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. Determinada a remessa a uma das Câmaras
competentes.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. decisão
proferida a fl. 43, que não conheceu do pedido.
Irresignada, apela a exequente, sustentando, em suma,
conexão ao processo no 1009816-72.2018.8.26.0320 (fl. 50). Defende o
cabimento do cumprimento de sentença (fl. 55), bem como, violação ao
devido processo legal (fl. 58).
Contrarrazões às fls. 139/148.
É o relatório.
O presente recurso não deve ser conhecido por esta C.
Câmara, em razão da incompetência material desta III Subseção de Direito
Privado.
Afinal, o art. 100 do Regimento Interno desta Egrégia
Corte dispõe que a competência deve ser definida de acordo com o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018437-41.2019.8.26.0320 - Voto 24584 KK
3
formulado na peça vestibular, ainda que sejam alegados fatos ou
circunstâncias que possam modificá-las, in verbis:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-las”.
In casu, trata-se de feito em fase de cumprimento de
sentença, cujo processo principal (cadastrado sob o no.
1007412-19.2016.8.26.0320) inicialmente requerido como tutela cautelar em
caráter antecedente (fls. 1/4 daqueles autos), contou com aditamento da
exordial para formulação de pedido principal de declaração de nulidade e
inexigibilidade do título executivo extrajudicial apontado para protesto (fls.
47/53 autos no. 1007412-19.2016.8.26.0320).
Destarte, a competência para apreciar e julgar as
questões principais, acessórias e conexas é da Segunda Subseção de Direito
Privado, conforme art. 5o, item II.3, da Resolução n° 623/13 do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça1.
Frise-se que o presente feito foi distribuído por
prevenção à Apelação 1009816-72.2018.8.26.0320 (fls. 150), cuja competência
1“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas: (omissis) II
Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: (omissis) II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência
ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018437-41.2019.8.26.0320 - Voto 24584 KK
4
também fora declinada, em razão da matéria (fls. 154/157), sendo de rigor o
não conhecimento da irresignação por esta C. Câmara.
Para que não se alegue omissão, destaco que eventual
conexão entre os processos é matéria a ser apreciada pelo Órgão Julgador
competente, falecendo competência desta Relatoria para dirimir aludida
questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, DEIXO DE CONHECER
do recurso e, determino sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção
de Direito Privado II deste E. Tribunal.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator